Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO PÓS CIRÚRGICO. CIRURGIAS REPARADORAS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à recorrente, como continuidade do tratamento pós cirurgia bariátrica.
2. A decisão agravada reconheceu a urgência dos procedimentos indicados em relatório médico e psicológico, autorizando a realização das terapias cirúrgicas para correção de sequelas físicas decorrentes da perda ponderal significativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para que o plano de saúde custeie os procedimentos reparadores pós bariátricos indicados por médico assistente; e (ii) estabelecer se há necessidade de dilação probatória para apuração de alegada omissão da recorrente quanto ao seu estado de saúde no momento da contratação do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que os procedimentos reparadores pós bariátricos, quando indicados por médico assistente, possuem caráter funcional e terapêutico, não sendo meramente estéticos, e devem ser cobertos pelos planos de saúde.
5. O relatório médico detalha sequelas físicas e psicológicas graves, como flacidez excessiva, infecções recorrentes, transtornos depressivos e dificuldades de convívio social, justificando a urgência das cirurgias reparadoras.
6. A negativa de cobertura pela operadora, com base em cláusulas contratuais e no rol da ANS, não se sustenta diante da natureza funcional dos procedimentos e da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ.
7. A decisão agravada encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, sendo medida reversível e proporcional diante dos riscos à saúde da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.